Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO. IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. INDENIZAÇÃO PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. REPARAÇÃO DEVIDA. POSTERGAÇÃO IMOTIVADA DO PRAZO DE TRANSIÇÃO ENTRE ATERROS. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPACTOU A AMPLIAÇÃO E OPERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CONTRATADO. OPERAÇÃO INICIAL EM QUANTIDADE INFERIOR À ESTIMADA. SITUAÇÃO FÁTICA DEMONSTRADA. CUSTOS NÃO REMUNERADOS QUE DESVIRTUARAM SUBSTANCIALMENTE AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE LICITADAS E PACTUADAS. CONDIÇÕES DE RISCO NÃO ASSUMIDAS PELA EMPRESA CONTRATADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA EQUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRADAS POR PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TRINTÍDIO. OBSERVÂNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A alegada falta de esmero do réu, ora apelante, na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A manutenção da equação econômico-financeira, entendida como a relação entre as obrigações assumidas e a perspectiva de remuneração pretendida com vistas à preservação das condições efetivas da proposta, tem fundamento constitucional (art. 37, XXI, da CF), com o que encerra direito que não pode encontrar nem na lei nem no contrato qualquer obstáculo a seu regular exercício, mesmo porque a empresa contratada, ao participar da licitação, precifica seu serviço/produto segundo condições de risco previsíveis e não extraordinários.
3. Demonstrado por prova pericial hígida e conclusiva que a empresa contratada, após vencer processo licitatório que tem por objeto a prestação de serviços de implantação, operação e manutenção de aterro sanitário, em regime de empreitada por preços unitários, sofreu impacto considerável por custos não remunerados e que foram causados em razão da demora, por parte do contratante, na transição entre aterros sanitários, que postergaram a implantação e operação do negócio contratado e em volume de resíduos inferior à quantidade estimada, deve ser provido o pedido indenizatório formulado em decorrência dos danos materiais relacionados, a fim de permitir o reequilíbrio econômico-financeiro da avença e evitar, inclusive, o locupletamento da Administração em detrimento do administrado
4. A inobservância das condições efetivas da proposta e do pacta sunt servanda esperados, em que a empresa pública contratante inadimpliu com o cronograma de negociação inicialmente acordado, causando desequilíbrio classificado pela prova pericial como de alta gravidade econômico-financeira, desvela-se em situação fática impositiva de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, porquanto tal contingência contratual não é mera álea comum ordinária, mas verdadeira contingência que, dado o seu caráter abrupto para a execução contratual e os impactos relevantes que causou na atividade, alteram o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, afetando o sinalagma, isto é, o nexo de correspondência entre os encargos contratuais inicialmente previstos, permitindo o reconhecimento da responsabilidade civil do contratante pelos prejuízos sofridos. Julgados do STJ e deste TJDFT.
5. Tratando-se de hipótese de responsabilização por custos não remunerados, decorrentes que são da ampliação da fase de implantação do aterro e do período em que o contrato operou em baixa carga, deve a correção monetária incidir mensalmente, porquanto o custo não remunerado é fato gerador que se aperfeiçoa a cada trintídio, nos termos descritos no laudo pericial.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida. Honorários majorados.